Tribunal: TJPA
Processo: 0827918-24.2024.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0827918-24.2024.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
REMESSA NECESSÁRIA
PROCESSO Nº 0827918-24.2024.8.14.0006
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA
SENTENCIADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ
SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA NÃO AFASTA INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária oriunda de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Estado do Pará e do Município de Ananindeua, com o objetivo de compelir os entes públicos à imediata transferência de paciente idoso, portador de neoplasia maligna dos ossos longos dos membros inferiores (CID 10 C40.2), para leito clínico com especialidade em oncologia, em razão da omissão administrativa na garantia do tratamento adequado. A tutela de urgência foi deferida e cumprida mediante transferência para o Hospital Ophir Loyola. A sentença julgou procedente o pedido, tornando definitiva a liminar concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da tutela de urgência configura perda superveniente do objeto da ação, afastando o interesse processual; e (ii) estabelecer se os entes federativos demandados podem ser responsabilizados solidariamente pela prestação do serviço de saúde pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento da tutela antecipada não configura perda do objeto nem afasta o interesse de agir, pois a providência somente foi efetivada por força de determinação judicial, exigindo confirmação em sentença para conferir segurança jurídica à medida.

4.

A decisão judicial que antecipa tutela possui natureza precária e não constitui coisa julgada material, sendo imprescindível sua ratificação em sentença final.

5.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente ou em conjunto, conforme reiterada jurisprudência do STF.

6.

A atuação do Poder Judiciário para assegurar o direito à saúde não configura violação ao princípio da separação dos poderes, pois visa garantir a efetividade de direito fundamental indisponível.

7.

A fixação de multa cominatória e eventual bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento são medidas compatíveis com a jurisprudência do STJ, possuindo natureza coercitiva e finalidade de compelir o cumprimento da obrigação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de tutela antecipada não acarreta perda superveniente do objeto nem extingue o interesse processual, quando a providência só se concretiza por ordem judicial.

2.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, cabendo a qualquer deles garantir o tratamento necessário ao cidadão.

3.

A atuação do Judiciário para assegurar o direito à saúde não viola o princípio da separação dos poderes, quando dirigida à concretização de direito fundamental.

4.

A imposição de multa diária e o bloqueio de verbas públicas são admissíveis como instrumentos de efetivação do direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 304, § 3º, 496, 537 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05.03.2015; STF, AI 822882, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 10.06.2014; STJ, AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 06.10.2015; TJPA, AC nº 0103001-85.2015.8.14.0009, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2023; TJPA, AC nº 0801918-89.2021.8.14.0006, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.03.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONFIRMAR
a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, RELATORA:

Trata-se de remessa necessária, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil, oriunda da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública com pedido de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em benefício do idoso Carlos Alberto Correa da Silva, em face do Estado do Pará e do Município de Ananindeua, com vistas a assegurar o direito à saúde mediante a transferência do paciente para leito clínico com especialidade em oncologia.

Segundo a petição inicial, a demanda foi motivada pela omissão dos entes públicos em garantir a referida transferência, imprescindível ao tratamento da doença do paciente — Neoplasia maligna dos ossos longos dos membros inferiores (CID 10 C40.2). Consta que o paciente encontrava-se no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, inadequado para o tratamento necessário, mesmo após o cadastramento regular na Central Estadual de Regulação (protocolo SER nº 16519359), com classificação de risco “Prioridade Urgência”. Esforços extrajudiciais foram infrutíferos, mesmo após ofícios expedidos pela Promotoria.

A tutela de urgência foi deferida em primeiro grau, determinando-se a imediata transferência do paciente (id.

28399673).

Em contestação, o ente estatal alegou, preliminarmente, perda do objeto em razão da efetivação da transferência do paciente para o Hospital Ophir Loyola em 17/01/2025. Argumentaram ausência de interesse processual, sustentando a inexistência de resistência à pretensão inicial e a prevalência do princípio da universalidade do SUS. Invocou ainda, o respeito às políticas públicas de saúde, os limites orçamentários, a impossibilidade de condenação em custas processuais e a repartição de competências prevista na Lei nº 8.080/90 e na Constituição Federal.

O Município de Ananindeua não interpôs recurso (id.

28399726).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, TORNO EM DEFINITIVA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar que o ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA providenciem a TRANSFERÊNCIA PARA LEITO CLÍNICO – Clínica Geral, com Especialidade Oncologia, para o tratamento de Neoplasia maligna dos ossos longos dos membros inferiores (CID 10 C40.2) , tendo em vista seu grave estado de saúde ao(à) interessado(a) CARLOS ALBERTO CORREA DA SILVA, através da rede pública ou, em caso de indisponibilidade, na rede privada de saúde, conforme prescrição médica, pelo período necessário ao tratamento. Por conseguinte, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I do CPC.”

Consta certidão nos autos informando que não houve a interposição de recurso pelas partes, razão pela qual os autos foram encaminhados a esta instância para o reexame necessário (id.

28399729).

O Ministério Público emitiu parecer no qual opinou pela manutenção da sentença. Destacou a legitimidade ativa do parquet na defesa de direitos indisponíveis e ressaltou a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à garantia do direito à saúde. Enfatizou a imprescindibilidade do prosseguimento da ação mesmo após o cumprimento da tutela antecipada. Fundamentou, ainda, que a concretização do direito à saúde está vinculada à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, exigindo do Estado uma atuação eficaz e tempestiva (id.

28736282).

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, verifico que comporta condições de julgamento monocrático, considerando que a questão já se encontra pacificada no âmbito deste E. Tribunal.

Cuida-se de reexame necessário da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor do idoso Carlos Alberto Correa da Silva, portador de neoplasia maligna dos ossos longos dos membros inferiores (CID 10 C40.2), contra o Estado do Pará e o Município de Ananindeua, objetivando a transferência do paciente para leito clínico com especialidade em oncologia, diante da omissão administrativa dos entes públicos demandados.

A pretensão inicial foi fundada na comprovação documental de que o paciente, embora classificado com “Prioridade Urgência” no sistema estadual de regulação (id.

28399672), permanecia internado em unidade hospitalar desprovida da estrutura adequada ao seu tratamento, o que comprometia gravemente sua saúde e integridade física.

A sentença de piso, após ampla fundamentação, firmou-se na tese de responsabilidade solidária dos entes federados para a efetivação do direito fundamental à saúde, reconhecendo que a medida liminar anteriormente concedida — que determinou a transferência do paciente — deveria ser confirmada. Assim, julgou procedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em sede de contestação, o estado do Pará alegou, preliminarmente, a perda superveniente do objeto em razão do efetivo cumprimento da ordem liminar, sustentando a consequente ausência de interesse processual. No mérito, invocou o princípio da universalidade, alegou ainda, a transferência foi realizada para o Hospital Ophir Loyola em 17/01/2025, não havendo negativa de atendimento, o que, segundo sua ótica, afastaria qualquer resistência à pretensão autoral.

Tais argumentos, contudo, não merecem prosperar.

É cediço que o cumprimento da tutela antecipada não induz a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda do objeto, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Da análise processual, observa-se que não houve qualquer ato voluntário por parte dos requeridos anterior à decisão judicial no sentido de fornecer o tratamento médico/exame requerido pelo interessado, ao contrário, a providência só foi tomada em cumprimento à liminar deferida, portanto, persiste o interesse da parte autora na confirmação da decisão precária.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do deste Egrégio de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ERRO IN JUDICANDO. ANÁLISE COM O MÉRITO .
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. CRIANÇA COM HIDROCEFALIA. DEVER DE PRESTAR ATENDIMENTO AO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE . ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA.

NÃO OCORRÊNCIA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 304, § 3º DO CPC . ABANDONO DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA . SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de obrigação de fazer, julgou extinto o feito sem resolução do mérito na forma do artigo 485, III e VI do CPC, tornando sem efeito a tutela de urgência anteriormente deferida; A Preliminar de error in judicando se confunde com o mérito- análise em conjunto;
A concessão da tutela de urgência, ainda que satisfativa, para o fornecimento de tratamento indicado pelo médico, não leva à perda do objeto da demanda ou falta de interesse de agir do demandante em favor do interessado, mostrando-se imprescindível a sua confirmação por decisão final.
Inteligência do art. 304, § 3º do CPC . No caso dos autos a intimação pessoal do autor foi frustrada por falta de endereço correto. Ausência de intimação por edital. Impossibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito, por abandono de causa;
O cumprimento de decisão que antecipa a tutela não enseja a perda superveniente do objeto, tampouco na falta de interesse de agir, necessitando ser definitivamente reconhecido o direito do interessado; A decisão antecipatória da tutela deve ser confirmada em sentença para atingir os objetivos, conferindo ao julgado, a segurança jurídica; Reformada a sentença, confirmando em definitivo a tutela concedida. Inversão do ônus de sucumbência .
Aplicação do Art. 85, § 2º do CPC; Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos da fundamentação . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01030018520158140009 17498641, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público). – Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES ARGUIDAS.
PERDA DO OBJETO PELO CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA . ALEGAÇÃO REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO . SENTENÇA MANTIDA.

1- Preliminar de Perda do Objeto rejeitada à unanimidade, uma vez que o cumprimento da liminar deve ser confirmado em sentença
. 2- No mérito, o direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2
- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
. 3- A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento . Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade (...) (TJ-PA - AC: 08019188920218140006, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/04/2022). – Grifei.

Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere a tutela antecipada não implica na extinção do processo, pela perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista a transitoriedade da medida.

Ressalta-se que a decisão antecipatória da tutela, por ser precária, não forma coisa julgada material, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de remessa necessária, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia, atingindo plenamente os objetivos da demanda e conferindo ao julgado a devida segurança jurídica.

Outrossim, é certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme sedimentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados . O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015). – Grifei.

Assim, a existência de responsabilidade conjunta entre União, Estados e Municípios não exime qualquer ente federado de cumprir, individualmente, sua parte na efetivação do direito à saúde, sob pena de esvaziamento do seu conteúdo jurídico e afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO . SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos . O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STF - AI: 822882 MG, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 10/06/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014). – grifei.

Importa destacar, desde logo, que a multa cominatória tem natureza coercitiva e indenizatória, e sua finalidade precípua é compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil. Dessa forma, as astreintes não têm caráter indenizatório ou punitivo, mas coercitivo, devendo ser fixadas em valor suficiente para compelir o devedor a cumprir a obrigação imposta judicialmente.

Outrossim, é pacífica a jurisprudência da Corte Superior de Justiça sobre o cabimento de bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente em hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA . DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO .
1. A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos que aguardam decisão em recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ. 2 .
É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
3. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1073448 RS 2008/0151160-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/10/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2015). – Grifo nosso.

A sentença recorrida, ao contrário do que alega o apelante, não vulnera os princípios constitucionais da administração pública, tampouco o princípio da separação dos poderes. O Poder Judiciário, ao determinar o fornecimento do tratamento pleiteado, não interfere na formulação de políticas públicas, mas apenas assegura o cumprimento de um direito subjetivo indisponível, cuja efetividade depende de medidas concretas e imediatas.

Verifica-se portanto que a sentença está em plena conformidade com os princípios constitucionais e legais aplicáveis à espécie.
Portanto, a sentença guerreada não merece reparos.

Diante do exposto, em sede de reexame necessário, decido pela manutenção integral da sentença de origem. Tratando-se de Remessa Necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025